Tribunal: TJSP
Processo: 1044752-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INSURGÊNCIA DA RÉ QUE PRETENDE A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE DEMANDA DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO POTESTATIVO DE EXTINGUIR O CONDOMÍNIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1320 DO CÓDIGO CIVIL – ACORDO DE SEPARAÇÃO DO CASAL REALIZADO NO ANO DE 1996, QUE PREVIU O CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INSURGÊNCIA DA RÉ QUE PRETENDE A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE DEMANDA DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO POTESTATIVO DE EXTINGUIR O CONDOMÍNIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1320 DO CÓDIGO CIVIL – ACORDO DE SEPARAÇÃO DO CASAL REALIZADO NO ANO DE 1996, QUE PREVIU O CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES (50% PARA CADA UM), BEM COMO O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO ATÉ A QUITAÇÃO E, AINDA, DE VALOR EM PECÚNIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEPARANDA E DOS FILHOS – PREVISÃO DE ALIMENTOS IN NATURA (MORADIA) QUE PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO PORQUE NÃO INSTITUÍDA CLÁUSULA VITALÍCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.